Tribunal: TJES
Processo: 5003228-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003228-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILSO CERQUEIRA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO SA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003228-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GILSO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GILSO CERQUEIRA DO NASCIMENTO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 1348461), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão interlocutória id 1533397 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas no id 1555460.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GILSO CERQUEIRA DO NASCIMENTO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 1348461), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

No entant
o, q
uando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

No caso vertente, depreende-se dos autos que a MMª. Juíza de Direito
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que o Agravante não juntou documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada, após ser intimado para esta finalidade.

Efetivamente, denota-se que o Agravante limitou-se a apresentar a carteira de trabalho, que demonstra não estar empregado atualmente. Entretanto, como salientado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, o Agravante, na petição inicial, afirma exercer atividade empresarial, não se revelando suficiente a mera juntada do referido documento para corroborar alegação de hipossuficiência.

Ademais, aduz o Agravante que o acidente ambiental causado pela Agravada teria prejudicado a sua atividade comercial na orla de Nova Almeida, no Município de Serra, sem produzir qualquer prova sobre o porte do referido comércio ou mesmo dos rendimentos auferidos com a atividade.

Assim, penso não merecer reforma a decisão impugnada, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003228-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GILSO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante GILSO CERQUEIRA DO NASCIMENTO e Agravada SAMARCO MINERAÇÃO S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.